Tribunal: TJMT
Processo: 1002044-93.2022.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002044-93.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONICE SOARES DA SILVA - CPF: 963.674.661-34 (APELADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO IRREGULAR – INCLUSÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE GRAVAME POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO – ART. 373, II, DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

No caso, houve a contratação de financiamento dando o veículo da autora em garantia sem a sua anuência, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II do CPC, desse modo, deve ser mantida a sentença que determinou a baixa do gravame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO VOTORANTIM S. A.
visando reformar a sentença de Id. n.º 168950156 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais n.º 1002044-93.2022.8.11.0010, movida por
LEONICE SOARES DA SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE PRETENSÃO INICIAL para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, declarando insubsistente o gravame discutido nos autos, extinguindo o processo com resolução de mérito, com espeque no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, o banco requerido deverá providenciar a baixa no gravame do veículo da autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC), condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com a ressalva que de a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.”

Em suas razões de, Id. n.º 168950175, o apelante aduz, inicialmente, que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo e a perda do objeto em razão da ausência de relação jurídica. No mérito, discorre sobre a ausência de responsabilidade, a inexistência de defeito ou falha na prestação de serviços. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 168950178 por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a sentença que determinou a anulação do gravame inserido no prontuário do veículo apontado na exordial, sob pena de multa diária.

Pois.

Inicialmente, não merece guarida as preliminares arguidas de ilegitimidade e perda de objeto, pois conforme no documento de Id. n.º 168946865 consta expressamente o nome da instituição financeira como informante da anotação, senão vejamos:

Prosseguindo, quanto ao mérito, restou incontroversa inexistência de relação jurídica no tocante ao contrato de n.º 391680591, bem como que o gravame foi incluído indevidamente sobre o prontuário do veículo da autora, haja vista a mesma não reconheceu a transação realizada.

Ao que tudo indica, houve na hipótese, uma contratação fraudulenta. E neste particular, embora haja alegação por parte da recorrente de que celebrou o contrato em nome de VALMIR NERIS FERREIRA de modo regular, pois foi apresentado o documento do veículo, sabe-se que este fato, de
per si
, não tem o condão de eximir a responsabilidade da Instituição Financeira na demanda.

Diante da atividade de risco que desenvolve, o banco responde pelas disfunções de seus serviços e absorve os danos daí decorrentes, inadmitindo que essas falhas sejam repassadas ao consumidor.

Sobre ponto colaciono trecho pertinente da sentença combatida:

“Em sede de impugnação à contestação a autora pontua que o recibo de transferência do veículo objeto dos autos, foi assinado, porém não houve reconhecimento de firma.

Pois bem. A parte promovente é, segundo os documentos oficiais, a proprietário do veículo, e não há nos autos qualquer prova minimamente apta a inculcar dúvidas quanto à sua anuência em relação do negócio jurídico comprovadamente celebrado entre Valmir Neris Ferreira e o Banco requerido.

De fato, não há reconhecimento de firma no recibo de transferência do veículo e, em consulta ao síto eletrônico do Detran/MT, vejo que o veículo permanece em nome da autora.

Sendo assim, conclui-se que a instituição financeira não agiu com a devida cautela, pois tudo leva a crer que o contrato de financiamento foi celebrado mediante fraude praticada por terceiro, que realizou a contratação de empréstimo garantido por veículo de propriedade da autora, o que evidencia a falha na prestação do serviço bancário.

E embora conste nos autos o documento de transferência de veículo assinado pela autora, vê-se que este não contém firma reconhecida em cartório (id 94978445). Essa irregularidade deveria ter sido percebida pelo banco antes da contratação, pois impediria o lançamento do gravame sobre o bem.

Assim, os documentos juntados aos autos demonstram a negligência do banco financiador em firmar contrato de financiamento sem verificar a documentação do automóvel alienado.

Desse modo, merece acolhimento o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, para que se procede a retirada do gravame no veículo de propriedade da requerente.”
- Id. n.º 1698950156

Ademais, sobre o ônus da prova e a responsabilidade das partes, dispõe o art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso, houve a contratação de financiamento dando o veículo da autora em garantia sem a sua anuência e a instituição financeira recorrente não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II do CPC, desse modo, deve ser mantida a sentença que determinou a baixa do gravame.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Inaplicável à hipótese o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023